Tribunal: TJSP
Processo: 2142586-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
"Habeas Corpus" – Tráfico de drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Decisão fundamentada no caso concreto – O acusado se mudou de endereço sem prévia comunicação ao Juízo – Prisão cautelar bem justificada ante o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas – Revogação do benefício da liberdade provisória – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2142586-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é paciente JOAO
VICTOR ARAUJO e Impetrante SIDVAN DE BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142586-31.2020.8.26.0000 -Voto no 15227
2
Voto no 15227
Habeas Corpus no 2142586-31.2020.8.26.0000
Comarca de Taboão da Serra
Impetrante: Sidvan de Brito
Paciente: João Vitor Araújo
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Taboão da
Serra
“Habeas Corpus” Tráfico de drogas Decretação da Prisão
Preventiva Decisão fundamentada no caso concreto O acusado
se mudou de endereço sem prévia comunicação ao Juízo Prisão
cautelar bem justificada ante o descumprimento das medidas
cautelares anteriormente impostas Revogação do benefício da
liberdade provisória
Ausência de constrangimento ilegal

Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Sidvan de Brito, em favor do paciente João Vitor
Araújo, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da
Comarca de Taboão da Serra.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e que em audiência de custódia
foi-lhe concedido o benefício da liberdade provisória, mediante a imposição das
medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo
Penal.
Sustenta que em 02 de junho de 2020 foi decretada a
prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que ele teria mudado de endereço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142586-31.2020.8.26.0000 -Voto no 15227
3
sem comunicar ao Juízo, em descumprimento às medidas cautelares impostas.
Argumenta que tal descumprimento decorreu de um
lapso e acredita que a pandemia de Covid-19, associada ao elevado risco de
contaminação do paciente, levaria à necessária reconsideração da decisão que
determinou a sua prisão cautelar.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, postulando liminarmente a expedição de
contramandado de prisão em favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida por r. decisão proferida
por este Relator, em 25 de junho de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142586-31.2020.8.26.0000 -Voto no 15227
4
suposta prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343 de 2006.
Consta que em 08 de outubro de 2019 policiais
surpreenderam o paciente e seu comparsa durante a venda de drogas, oportunidade
em que apreenderam com a dupla dezenove porções de crack, quarenta porções de
maconha e R$ 53,00.
Por tal razão, o paciente foi preso em flagrante e, em
audiência de custódia, lhe foi concedido o benefício da liberdade provisória, com a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a obrigação de
comparecimento a todos os atos de processo e a proibição de mudança de endereço
sem comunicação ao Juízo.
Entretanto, após o recebimento da denúncia, o paciente
não mais foi encontrado para que se realizasse a sua citação pessoal, razão pela qual
o MM. Juiz revogou o benefício da liberdade provisória e decretou a sua prisão
preventiva em 02 de junho de 2020.
Portanto, a meu ver, inexiste constrangimento ilegal.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
MM. Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade e os indícios da autoria,
de sorte que não há qualquer irregularidade formal.
Outrossim, a teor do artigo 312, §1o, do Código de
Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada em caso de
descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas
cautelares.
Observo que o MM. Juiz havia garantido o direito de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142586-31.2020.8.26.0000 -Voto no 15227
5
paciente responder o processo em liberdade, entretanto, ele não foi localizado para a
sua citação pessoal, pois mudou de endereço sem comunicar ao Juízo, quebrando a
confiança que lhe fora depositada pela administração da Justiça.
Aliás, não há notícias de que o mandado de prisão tenha
sido cumprido, de modo que o paciente permanece foragido, obstando o
prosseguimento da ação penal instaurada em seu desfavor.
Além disso, não prospera a alegação de que o paciente
teria deixado de informar a sua mudança de endereço em razão da ausência de
atendimento presencial pelo Poder Judiciário durante a pandemia de Covid-19.
Conforme consta do feito de origem, a primeira tentativa
de citação do paciente no endereço informado ocorreu em 28 de fevereiro de 2020,
portanto, antes da decretação das medidas de distanciamento social relacionadas ao
coronavírus.
Deste modo, foi bem fundamentada a decisão que
determinou a prisão preventiva do paciente, eis que a sua segregação é necessária
pela conveniência da instrução criminal e também para a garantia da aplicação da lei
penal.
HABEAS-CORPUS
Embriaguez na direção de veículo
automotor. Não localização do réu para citação. Quebra da
confiança depositada pelo juízo a quo. Presença dos requisitos da
prisão preventiva Risco de não aplicação da lei penal ORDEM
DENEGADA.
(TJSP; Habeas Corpus 2232269-55.2015.8.26.0000; Relator (a):
Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Santa Bárbara D'Oeste - 1a. Vara Criminal;
Data do Julgamento: 26/11/2015; Data de Registro: 01/12/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142586-31.2020.8.26.0000 -Voto no 15227
6
Habeas Corpus. Apropriação indébita. Art. 168, §1o, III do CP.
Revogação da preventiva. Concessão da liberdade provisória à
paciente. Decisão proferida pela autoridade impetrada. Prejuízo
do pedido. Não cabimento da revogação ao paciente. Presentes
hipóteses autorizadoras do art. 312 e 313 do CPP. Paciente não
citado. Mudança de endereço sem informação às autoridades
públicas. Suspensão do processo nos termos no art. 366 do CPP.
Necessidade da prisão preventiva para garantia do bom
andamento da instrução e da futura aplicação da lei penal.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem parcialmente
conhecida e, nesta extensão, denegada.
(TJSP; Habeas Corpus 2149026-19.2015.8.26.0000; Relator (a):
Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Santos - 5a. Vara Criminal; Data do
Julgamento: 29/09/2015; Data de Registro: 01/10/2015)
Por derradeiro, entendo que o enfrentamento da
pandemia de Covid-19, por si só, não autoriza a concessão automática e
generalizada dos pedidos de liberdade provisória, o que afrontaria a preservação da
segurança pública, e a impetração sequer demonstrou que o paciente estivesse em
quaisquer dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde,
tampouco que apresentasse comorbidades que o tornassem especialmente suscetível
à doença em questão.
Ademais, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a soltura do paciente.
Vale ressaltar que em Ofício recentemente encaminhado
pela Secretaria de Administração Penitenciária a este E. Tribunal de Justiça constata-
se que há menos de trinta casos confirmados de Covid-19 entre a população

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142586-31.2020.8.26.0000 -Voto no 15227
7
carcerária, a bem demonstrar a suficiência e adequação das medidas adotadas no
sistema prisional.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM.
Andrade de Castro
Relator